Tribunal: TJMT
Processo: 1026473-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1026473-23.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Inadimplemento, Responsabilidade dos sócios e administradores, Transformação]

Relator:
Des
a
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Redatora Designada:

Desa.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), DTI SEMENTES S.A. - CNPJ: 22.755.760/0001-41 (AGRAVANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP - CNPJ: 06.102.687/0001-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL – INDEFERIMENTO – EVIDÊNCIAS DE SUCESSÃO EMPRESARIAL – IDENTIDADE DE ENDEREÇO E ATIVIDADE ECONÔMICA – SUCESSÃO DO SÓCIO COM VÍNCULO FAMILIAR – RECONHECIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo indícios suficientes de identidade de endereço e atividade econômica desenvolvida, bem como sucessão de sócio com vínculo familiar, é de se reconhecer a sucessão
empresarial.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
DTI SEMENTES S.A.
contra decisão
proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1015817-37.2019.8.11.0003,
indeferiu o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial formulado pela agravante.

A agravante aduz, em síntese, que “
ajuizou em 04/12/2019, ação monitória com o objetivo de receber a quantia de R$ 189.625,00 (cento e oitenta e nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais), oriunda da venda de sementes de soja no valor e variedade especificados no Pedido no 905, datado de 10/10/2017 (doc.02 dos autos de origem), representada pela Nota Fiscal 000.001.639 (doc.02A dos autos de origem).”

Assevera que o processo tramitou normalmente em face da agravada, sendo que, após iniciada a fase de cumprimento de sentença, foi procedida a tentativa de intimação, a qual restou infrutífera em razão de que no endereço indicado não funcionava mais a empresa agravada.

Afirma que, em virtude disso, diligenciou no sentido de averiguar a empresa que atualmente funciona no local, quando constatou que a nova empresa fora constituída em nome do filho dos sócios da empresa agravada e possui a mesma finalidade e clientes.

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a sucessão empresarial. E, no mérito, pugna pela confirmação da tutela pretendida.

O preparo recursal foi recolhido, conforme id 189668660.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id. 191579663.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 204235694.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia acerca da de
cisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial formulado pela agravante.

Para tanto, a parte agravante sustenta que ajuizou ação monitória em face da parte agravada, objetivando o recebimento da quantia de R$ 189.625,00 (cento e oitenta e nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais), oriunda da venda de sementes de soja no valor e variedade especificados no Pedido no 905, datado de 10/10/2017, representada pela Nota Fiscal 000.001.639.

Afirma que, após iniciada a fase de Cumprimento de Sentença, fora procedida a tentativa de intimação da parte agravada para o cumprimento da obrigação, sendo que restou certificado pelo Oficial de Justiça que naquele endereço estaria funcionando a empresa denominada SEED GRAIN (L M C COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI, CNPJ 33.509.855/0001-00).

Assevera que, diante da informação apresentada pelo meirinho, realizou diligência para averiguar a situação da empresa, oportunidade na qual constatou que a empresa SEED fora constituída em nome do filho dos sócios da empresa Agravada, funcionando no mesmo local, com a mesma finalidade e mesmos clientes.

Pois bem.

Com a finalidade de evitar fraudes, o Código Civil impõe a persistência da responsabilidade do adquirente conjuntamente ao alienante por débitos anteriores contraídos por este, desde que regularmente contabilizados.

Entretanto, a jurisprudência reconhece que a sucessão empresarial pode ser evidenciada por meio de prova indireta, independentemente de formalização, admitindo-se sua presunção quando os elementos indicarem a aquisição do fundo de comércio e o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social, atingindo, inclusive, a mesma clientela já consolidada pela empresa anterior.

Nesse passo, para que seja caracterizada da sucessão empresarial é necessária a comprovação acerca da existência de relação entre as sociedades empresárias, devendo-se observar questões como a transferência do estabelecimento ou
do fundo de comércio, a continuidade na exploração da atividade econômica exercida pela empresa sucedida, o quadro societário, dentre outros.

Nada obstante, vislumbro que, no presente caso, não há nos autos prova direta, nem prova indireta da ocorrência da sucessão empresarial.

Isso
porquê
, para a configuração da sucessão empresarial, é imprescindível a comprovação da alienação de parte significativa do complexo de bens da sociedade empresária a ser sucedida, sua clientela e seu ativo.

In
casu
,
verifico que o exequente não comprovou sequer a aquisição de bens da sociedade executada pela suposta sucessora. Vislumbro, ainda, que a ora insurgente defende, a fim de tentar comprovar sua tese, tão somente a relação de parentesco dos proprietários e o endereço das empresas.

Por oportuno, como bem pontuado pelo juízo
a quo, a inscrição e situação cadastral da executada se encontra ativa, não havendo indícios nos autos de que houve sua extinção ou baixa, sendo que as alterações contidas nas cláusulas primeira e segunda do contrato social de Id. 78576374 – pág. 18 – tão somente extingue duas de suas filiais, mantendo-se operante a empresa.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 17 DE ABRIL DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO E O 2o VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, AGUARDA.

SESSÃO DE 22 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O V I S T A
(V E N C E D O R)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DTI SEMENTES S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do
Cumprimento de Sentença no 1015817-37.2019.8.11.0003
, proposta em desfavor de
AGRONEGÓCIOS NACIONAL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA – EPP,
indeferiu o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial formulado pela agravante.

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia 17/04/2024, em que a eminente Relatora, Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, negou provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

O 2o Vogal – nobre Des. Sebastião de Moraes Filho aguarda o pedido de vista.

Pois bem.

Com efeito, denota-se dos autos a existência de fortes indícios de sucessão empresarial.

Isto porque, segundo a certidão de ID no 58923012, no local funciona outra empresa, denominada SEED GRAIN, a qual possui a mesma finalidade da empresa executada e o mesmo endereço da sede da empresa executada. Vejamos (ID no 78576369):

Da análise dos autos, verifica-se que a executada AGRONEGÓCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, ora agravada, inscrita no CNPJ no 06.102.687/0001-52, era estabelecida na Rua Otávio Pitaluga no 976, Bairro Centro A, na cidade de Rondonópolis/MT, CEP: 78700-170 e possuía como sócios GRACIELA METELLO DE OLIVEIRA e MARCOS ANTONIO DA COSTA.

Por outro lado, em 03/04/2019, iniciou suas atividades a empresa L M COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI (SEED GRAIN), inscrita no CNPJ no 33.509.855/0001-00, estabelecida na Rua Otávio Pitaluga, no 976, Centro, na cidade de Rondonópolis/MT, CEP: 78.700-170, possuindo como único sócio LEONARDO METELLO COSTA, ou seja, no mesmo endereço.

O conteúdo e a documentação acostada dão conta de que a empresa sucessora exerce suas atividades no mesmo endereço que a empresa executada,
sendo que ambas exercem da mesma atividade comercial, qual seja.
“comercialização, importação e exportação de produtos agrícolas: sementes e cereais (soja, milho, arroz, algodão, sementes e insumos agrícolas), intermediação nas vendas de produtos agrícolas, sementes, cereais e insumos, comércio e representação de produtos agrícolas tais como: defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes químicos e biológicos e corretivos de solo”.

Além disso, os elementos dos autos demonstram que a suposta empresa sucessora tem como único sócio a pessoa de LEONARDO METELLO COSTA, filho da sócia da empresa executada, ora agravada, a Sra. GRACIELA METELLO DE OLIVEIRA COSTA. Confira (ID no 78576388):

Assim, há nos autos evidências suficientes (identidade de endereço e atividade econômica desenvolvida, bem como sucessão de sócio com vínculo familiar), para reconhecer a sucessão empresarial, de modo que deve ser incluída a empresa sucessora no polo passivo do presente feito de cumprimento de sentença.

Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça:

“A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social.”
(STJ -
AgInt
no
Resp
: 1837435 SP 2019/0217270-9, Data de Julgamento: 10/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/06/2022).

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SUCESSÃO EMPRESARIAL. ÍNDICIOS DE SUCESSÃO IRREGULAR. IDENTIDADE DE ENDEREÇO E ATIVIDADE ECONÔMICA. RECONHECIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA
. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES DA EMPRESA SUCESSORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. EXECUÇÃO GARANTIDA POR PENHORA DE BENS REALIZADA NA ORIGEM. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O instituto da sucessão empresarial encontra-se previsto no art. 1.146 do Código Civil, sendo imprescindível para o seu reconhecimento a ocorrência do trespasse, previsto no art. 1.143 do mesmo diploma legal.

II – Embora não seja tarefa fácil a contatação da ocorrência do trespasse, a presença de alguns indícios, dente eles o desenvolvimento de atividades no mesmo local, a realização da mesma atividade econômica e a existência de confusão entre os sócios, autoriza o reconhecimento da sucessão empresarial.

III - Havendo indícios suficientes de continuação da atividade empresarial por outra pessoa jurídica, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social e com evidente confusão entre os sócios, não há nada o que reparar na decisão que admitiu a agravante no polo passivo da demanda executiva ajuizada contra a pessoa jurídica sucedida.

IV – Indefere-se o pedido de penhora online, eis que não restou suficientemente
demonstrado dilapidação
patrimonial, aliado ao fato que,
a execução está garantida por meio da penhora de imóvel nos autos de origem.

V – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1004451-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
SUCESSÃO EMPRESARIAL INDEFERIDA NA ORIGEM - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – IDENTIDADE DE ENDEREÇO E DE ATIVIDADE COMERCIAL - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE COMÉRCIO
– DECISÃO REFORMADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 779, INCISO II, DO CPC – RECURSO PROVIDO. Se dos documentos juntados ao processo é possível constatar a transferência do ponto comercial, totalidade do ativo, bens, direitos e desempenho da mesma atividade da sociedade antecessora, é cenário que demonstra indícios suficientes da sucessão empresarial na modalidade de aquisição de fundo de comércio. Ingresso nos autos com observância às garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF e art. 7o do CPC), momento em que a sucessora poderá esclarecer todos os fatos em análise
.” (TJ-MT - AI: 10186989320198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2020). destaquei

Ante o exposto, peço vênia à douta relatora,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a sucessão empresarial e determinar a inclusão da empresa SEED GRAIN – CNPJ no 33.509.855/0001-00, no polo passivo dos autos do Cumprimento de Sentença.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Com a devida vênia à relatora, acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024